Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715382-51.2022.8.07.0001 APELANTE: ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA APELADO: JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL DECISÃO Defiro o pedido formulado pelos autores/recorridos (id 54141370), concedendo-lhes o prazo de 15 dias para cumprimento das diligências de id 53219231. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR